Tribunal: TJSP
Processo: 1012689-61.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012689-61.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante IGREJA
MUNDIAL DO PODER DE DEUS, é apelado RUI EDUARDO FERREIRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012689-61.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação no: 1012689-61.2019.8.26.0562.
Apelante: Igreja Mundial do Poder de Deus.
Apelado: Rui Eduardo Ferreira Barbosa.
Ação: Indenização.
Comarca: Santos 12a Vara Cível.
Juiz prolator: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues.
Voto no 27.488
Apelação. Ação indenizatória. Locador que teve seu
nome negativado em razão do inadimplemento de
contas de energia elétrica de responsabilidade do réu
(locatário).
Fato
incontroverso.
Responsabilidade
configurada. Dano moral in re ipsa. Quantum mantido.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Rui Eduardo Ferreira Barbosa em face de Igreja Mundial
do Poder de Deus que a r. sentença de fls. 61/63, de
relatório adotado, julgou parcialmente procedente para
condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 10.000,00.
Irresignado, apela o réu alegando, em
suma, que a responsabilidade pelo pagamento da energia
elétrica é do proprietário do imóvel que consta como titular
no cadastro da concessionária, cabendo eventual ação de
regresso contra o locatário. Aduz, ainda, que os fatos
narrados configuram mero aborrecimento, bem como que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012689-61.2019.8.26.0562 -Voto no
3
juros de mora deveriam incidir a partir da sentença.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
por
danos morais proposta pelo locador que teve seu nome
negativado em razão do inadimplemento de contas de
energia elétrica vencidas durante a vigência da locação, ou
seja, de responsabilidade do réu (locatário).
Faz jus o autor à reparação pelo prejuízo
moral, haja vista que os danos morais decorrentes da
negativação indevida têm natureza in re ipsa, conforme
reiterado entendimento jurisprudencial (REsp 233.076 RJ -
Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 4a Turma
J. 16.11.1999, in DJ 28.02.2000, p. 89), sendo prescindível
prova a respeito.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal
em caso análogo:
“LOCAÇÃO Imóvel Contrato verbal
Inadimplemento dos locatários em relação ao pagamento de
contas de energia elétrica Inscrição do nome da locadora
em órgão de proteção ao crédito Ação de indenização por
danos morais proposta pela locadora contra os locatários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012689-61.2019.8.26.0562 -Voto no
4
Sentença de procedência
Apelo dos réus e recurso
adesivo da autora
Responsabilidade dos réus pelo
pagamento das contas que ensejaram a negativação do
nome da autora Ato ilícito e dano concretizados Culpa
concorrente não verificada
Indenização exigível
Valor
arbitrado em quantia reduzida Majoração Inteligência do
artigo 944 do Código Civil
Juros de mora
Ilícito
contratual
Incidência a partir da citação
Apelação e
recurso adesivo parcialmente providos” (Apelação Cível
0000447-98.2011.8.26.0067;
Relator:
Carlos
Henrique
Miguel
Trevisan;
29a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
26/01/2016).
E no que tange ao quantum indenizatório, imperioso observar que essa questão
recomenda sempre a máxima prudência e cautela por parte
do julgador, a fim de se evitar enriquecimento indevido, ou
punição insuficiente àquele que provocou a indevida dor
moral.
Nessa esteira, confira-se o seguinte
julgado: “A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável.
Deve a
indenização ser proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica das causadoras dos danos e as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012689-61.2019.8.26.0562 -Voto no
5
sociais do ofendido.” (APELAÇÃO COM REVISÃO No
990.141-0/7, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito
Privado TJSP).
No
presente
caso,
levando-se
em
consideração as condições pessoais das partes, bem como
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e
atento ainda às demais peculiaridades do caso em tela,
notadamente quanto à intensidade do dano impingido e ao
período de permanência do indevido apontamento, afigura-
se razoável o valor fixado em primeira instância, suficiente
para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer
em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter
punitivo e pedagógico da medida, mantendo o termo inicial
fixado para os juros de mora em razão da ausência de
recurso da parte adversa, vez que este deveriam incidir
desde o ato danoso.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para 16% dobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, §11 do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
Relator